Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-66.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001467-66.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI - CPF: 929.351.330-72 (APELADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), EUCLIDES MARINHO DA SILVA CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 14.752.829/0001-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI - CPF: 929.351.330-72 (APELANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001467-66.2016.8.11.0003

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADA - CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO AUTOR – OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADA – VALOR DOS DANOS MORAIS RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado que a demanda não envolve o programa de financiamento ao estudante do ensino superior, legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Se a ausência de contratação do financiamento é consequência direta da falha cometida pelo banco, resta evidente o dever de indenizar.

Demonstrado o dano material, faz jus o autor à indenização.

A perda de uma chance que enseja a indenização deve ser atual e certa, além de suscetível a um juízo de probabilidade.

Verificada a conduta antijurídica do banco-requerido, assim como o abalo moral suportado pelo autor, devida a indenização pelos danos morais.

A indenização por danos morais arbitrada em valor razoável não comporta redução ou majoração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0001467-66.2016.8.11.0003

APELANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI e BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: OS MESMOS

Processo na Origem n.º 0001467-66.2016.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interposta por
EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Perda de uma chance (Proc. n.º 0001467-66.2016.8.11.0003) que
EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI
move contra
BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
(ID 132859681 - Pág. 140/146): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.634, 20, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento; indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% do valor da condenação.

APELO
(ID 132859681 - Pág. 147/161):
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, preliminarmente, que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, porque é mero mandatário do FNDE. Sustenta a inexistência de danos morais, em razão da ausência de nexo causal entre o ato praticado e o dano que o autor alega ter sofrido. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais e requer a redução do valor arbitrado. Defende a inexistência de danos materiais e a ausência do dever de indenizar. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização e, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.

RECURSO ADESIVO
(ID 132859681 - Pág. 164/169):
EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI
defende a condenação ao pagamento de indenização pela perda de uma chance. Sustenta que se trata de chance real porque havia se matriculado no curso de Direito e frequentava regularmente o curso, até que foi impedido, pela falha na prestação de serviços por parte do banco, em ultimar a contratação do FIES. Argumenta que deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais, principalmente porque ainda continua negativado. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a perda de uma chance e para majorar o valor dos danos morais.

CONTRAMINUTAS
(ID 132859681 - Pág. 171 – EVANDRO e ID 132859683 - Pág. 8 – BANCO DO BRASIL): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001467-66.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas por ambas as partes de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Perda de uma chance (Proc. n.º 0001467-66.2016.8.11.0003) que
EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI
move contra
BANCO DO BRASIL S.A..

O autor relata que, em 20.10.2014, foi aprovado no processo seletivo do curso de Direito da FAIESP – Faculdades de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto, mantida pela UNIC EDUCACIONAL LTDA e reuniu a documentação necessária para efetuar a matrícula, que foi entregue em 27.10.2014, dia em que firmaram o contrato de prestação de serviços, e optou pelo FIES, cujo financiamento foi de 100%.

Após realizar os procedimentos no site do Ministério da Educação e Cultura para a obtenção do crédito, procurou o banco requerido para efetivar a contratação do crédito estudantil, com a abertura de conta corrente em 18.03.2015, e a instituição de ensino encaminhou a documentação ao banco para que este providenciasse o contrato com o FIES, documentos esses entregues ainda dentro do prazo.

No entanto, passados dois dias da entrega dos documentos e abertura da conta, compareceu à agência bancária para se inteirar do andamento do processo administrativo, mas foi informado de que, por falha no sistema, teriam perdido o prazo para formalizar o contrato do autor com o FIES, que havia se encerrado em 19.03.2015.

Relata que esteve na agência nos dias subsequentes (17 e 22/06/2015), porém nenhuma solução foi encontrada e, diante do inadimplemento, foi obrigado a requerer junto à UNIC o cancelamento da matrícula e, mesmo assim, ficou devedor do valor de R$7.634, 20.

Propôs a presente ação com o objetivo de obter reparação civil à título de danos materiais, morais e perda de uma chance.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.634, 20, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% do valor da condenação.

Ambas as partes recorrem e, enquanto o banco suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, busca afastar as condenações ou reduzir-lhes o valor, o autor pugna pela condenação pela perda de uma chance e a majoração do valor dos danos morais.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da lide e com ele será analisada.

O banco apelante alega ser parte ilegítima, porquanto constitui mero mandatário do FNDE, no entanto incumbia a ele dar prosseguimento no processo de financiamento estudantil, após ter recebido da instituição educacional e do autor os documentos necessários.

Não resta dúvida, porquanto nem foi contestado, que os documentos foram entregues tempestivamente ao banco e que a única parte que faltava para a liberação do financiamento incumbia ao banco apelante.

O próprio banco reconheceu seu erro, qual seja o não encaminhamento do contrato ao FIES, conforme se depreende do comunicado enviado ao Coordenador Geral da CGSUP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na qual informou que “
por motivos de falha operacional

houve decurso de prazo de contratação das propostas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
” do autor e outros estudantes (ID 132859681 - Pág. 50/51).

Assim, se o motivo da falha na conclusão do contrato de financiamento é atribuível somente ao banco apelante,
não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

Rejeitada, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido
.

Desse modo, a falha do banco na condução do processo de financiamento do autor resultou no cancelamento de sua matrícula e na impossibilidade de continuar o curso, cujo primeiro semestre já estava próximo de ser concluído.

Resta assim demonstrado o nexo causal entre o ato do banco, perda do prazo para a contratação do FIES, e o dano suportado pelo autor, isto é, a impossibilidade de dar continuidade ao curso superior em cujo processo seletivo havia sido aprovado.

Segundo constou da sentença recorrida:
”Destarte, restou demonstrado na liça à falha na prestação do serviço prestado pelo requerido, que ao não enviar o contrato de financiamento estudantil do autor para o FIES, impossibilitou o autor de financiar o primeiro semestre do curso superior de direito, o que resultou no cancelamento da matrícula (fl. 35), restando ainda um débito no importe de R$7.634,20 (fl. 51), que deverá ser indenizado pelo réu.”

Logo, se a ausência de contratação do financiamento é consequência direta da falha cometida pelo banco, resta evidente o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - REJEITADAS – MÉRITO - SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO SUPERIOR – DESIGN INTERIORES -
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE.

Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito.

O FNDE é apenas agente operador do FIES, vez que desnecessário a sua participação para figurar no polo passivo da ação, não sendo cabível o chamamento ao processo.

Comprovado que a rematrícula em curso superior não ocorreu por responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, é certo o dever de indenizar, de modo que o quantum fixado na hipótese dos autos é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido
.

O quantum indenizatório fixado pelo magistrado está dentro do patamar da razoabilidade, por isso, não merece alteração.

É cabível a majoração da verba honorária recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (N.U 0024998-04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Portanto,
demonstrados o ato ilícito, o dano e nexo causal entre eles, restam configurados os elementos que enseja a reparação civil
.

No que diz respeito ao dano material, somente serão indenizados aqueles que forem objeto de comprovação pela parte que a alega.

Observa-se dos documentos que instruem o feito que em decorrência da falta do financiamento e o consequente cancelamento da matrícula, o autor tornou-se devedor da instituição de ensino do valor correspondente às mensalidades do curso durante o período que o frequentou, cujo valor total é de R$7.632,20 (ID 132859681 - Pág. 52).

Nesse passo,
correta a sentença na parte em que condenou o banco ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$7.632,20
.

O banco apelante insurge-se também contra a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri Filho: "
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais
" (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79).

Assim, é certo que o fato o ocorrido gerou incontestável abalo ao patrimônio moral do autor, mais ainda porque resultou na impossibilidade de dar continuidade ao curso superior e, ainda, ter que arcar com dívida elevada.

Restam, assim, suficientemente demonstrados a conduta antijurídica do banco-requerido, assim como o abalo moral suportado pelo autor, o que faz com que seja devida a indenização pelos danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO ACOLHIDA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
RESTRIÇÃO À MATRÍCULA DE ESTUDANTE. ERRO DO AGENTE FINANCEIRO
– DANOS MORAIS – CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO. A instituição financeira possui legitimidade para responder pelos danos causados à autora; ausente a legitimidade passiva do FNDE, por conseguinte, já que referido ente apenas fiscaliza e gerencia as atividades desenvolvidas pelo agente financeiro. O acolhimento de denunciação da lide com fulcro no art. 125, do NCPC pressupõe hipótese de direito de regresso assegurado pela lei ou pelo contrato. Circunstância dos autos em que ausente previsão legal ou contratual de obrigação de indenizar por parte do denunciado. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 109 , da CF, compete à Justiça Estadual dirimir a questão sub oculis.
A matrícula da estudante deixou de ser levada a efeito em razão de uma irregularidade feita pelo Banco do Brasil, agente financeiro do contrato, gerando o dano deduzido na exordial
.
O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato
.” (APELAÇÃO N. 0037057-24.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Nem o valor arbitrado a título de indenização merece reforma, porque arbitrado em valor razoável.

O valor dos danos morais deve representar para a vítima uma satisfação-reparação, capaz de amenizar o dano sofrido, além de gerar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir a reiteração dos atos antijurídicos no futuro.

Sopesados todos esses elementos, o valor arbitrado a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta a redução requerida pelo banco e nem a majoração pleiteada pelo autor.

Portanto,
não comporta reforma a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e nem o valor arbitrado a esse título
.

Por outro turno, o autor busca a reforma da parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela perda de uma chance.

A teoria da perda de uma chance implica que, se um terceiro, ao praticar um ato ilícito, ocasiona perda de oportunidade de outra pessoa de obter vantagem ou evitar prejuízo, tal conduta enseja reparação por danos morais.

No entanto, faz-se necessário que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável.

O autor atribui a perda de uma chance a se graduar e atuar na profissão, porém após ter cursado apenas o primeiro semestre do curso, o futuro pretendido não se inclui na esfera da atualidade ou mesmo da certeza, mas apenas no campo da possibilidade.

Não comporta reforma a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização pela perda de uma chance
.

Diante de todo o exposto
, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022